Tribunal: TJSP
Processo: 1023087-77.2024.8.26.0405
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Emerson Sumariva Júnior
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE, SEM ALTERAR A SORTE DO JULGADO.
I. CASO EM EXAME. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento aos recursos de apelação de ambas as partes, mantendo incólume a r. sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer ajuizada contra operadora de plano de saúde,

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE, SEM ALTERAR A SORTE DO JULGADO.
I. CASO EM EXAME. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento aos recursos de apelação de ambas as partes, mantendo incólume a r. sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer ajuizada contra operadora de plano de saúde, determinando a aceitação da proposta de adesão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. A questão em discussão consiste em (I) erro material na identificação do menor portador de paralisia cerebral e (II) contradição quanto ao indeferimento de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR. Constatado erro material na identificação do menor portador de paralisia cerebral, corrigido para evitar discussões futuras. Ausência de contradição quanto aos danos morais, tendo a questão sido abordada e decidida de forma clara e expressa no Acórdão embargado.
IV. DISPOSITIVO E TESE. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos parcialmente para sanar erro material, sem alterar a sorte do julgado. Tese de julgamento: 1. Correção de erro material na identificação do menor. 2. Ausência de contradição quanto aos danos morais.
Embargos conhecidos e acolhidos em parte, para aclarar o decidido, sem alterar a sorte do julgado.